Tribunal: TRF3
Processo: 0055965-80.2004.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
109/775)

0055965-80.2004.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0055965-80.2004.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: FLOR DE ARTUR ALVIM MOVEIS LTDA, FLOR DE ARTUR ALVIM MOVEIS LTDA - ME- MASSA FALIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GILBERTO RODRIGUES PORTO - SP187543-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO CORREA DA SILVA - SP242310-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. FALÊNCIA DA EXECUTADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR APÓS O PRAZO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição em execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos relativos a IRPJ e contribuição social sobre o lucro, com vencimentos em 29/10/1999 e 31/01/2000. A agravante sustenta a inexistência de prescrição, sob o argumento de que a decretação da falência da executada e a habilitação do crédito no processo falimentar teriam interrompido o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se a decretação da falência da executada e a posterior habilitação do crédito no processo falimentar são aptas a suspender ou interromper o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

- Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados e não pagos, a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração pelo contribuinte, sendo dispensada qualquer outra providência do Fisco, conforme Súmula 436 do STJ e entendimento firmado no Tema 383 do STJ.

- A decretação da falência da executada não constitui, por si só, causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário.

- A suspensão da prescrição somente poderia ocorrer caso houvesse penhora no rosto dos autos do processo falimentar ou habilitação do crédito em tempo hábil no processo de falência.

- No caso concreto, embora a falência da executada tenha sido decretada em 2001, a União apenas promoveu a habilitação do crédito no processo falimentar em 2006, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal.

- Não demonstrada a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição dentro do prazo legal, resta configurada a prescrição da pretensão executiva.

- O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados na decisão agravada, sem demonstrar distinção relevante ou erro na aplicação da jurisprudência ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CTN, art. 151, VI; CPC/2015, arts. 932 e 1.021; CPC/1973, art. 219, §1o; CPC/2015, art. 240, §1o; Lei Complementar no 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (Tema 383); STJ, Súmula 436; STJ, AgInt no REsp 1.885.383/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.06.2023; STJ, REsp 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.10.2022; TRF3, ApCiv 5020363-15.2019.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 06.09.2024; TRF3, RemNecCiv 0001167-72.2004.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 20.06.2022; TRF3, ApCiv 0313760-24.1995.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 17.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0055965-80.2004.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GILBERTO RODRIGUES PORTO - SP187543-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO CORREA DA SILVA - SP242310-A

APELADO: FLOR DE ARTUR ALVIM MOVEIS LTDA, FLOR DE ARTUR ALVIM MOVEIS LTDA - ME- MASSA FALIDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela União Federal, contra r. decisão (ID 342864593) que negou provimento à apelação.

A agravante sustenta, em síntese, que a prescrição não ocorreu, pois a falência da executada interrompe o prazo prescricional e a habilitação do crédito foi realizada dentro do quinquênio legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que regula a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

Com efeito, foi decidido o seguinte: “Cinge-se a controvérsia à ocorrência de prescrição. Nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional, a prescrição para cobrança do crédito tributário se consuma no prazo de cinco anos contados da data da sua constituição definitiva. Consoante enunciado da Súmula 436 do C. STJ, "a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco." Assim, apresentada declaração pelo contribuinte e não recolhido o tributo, este se torna exigível independentemente de procedimento administrativo fiscal, eis que o lançamento já se encontra perfectibilizado, podendo o débito ser imediatamente inscrito em dívida ativa, seguindo-se com a cobrança judicial. À vista de tais considerações, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 383), firmou orientação no sentido de que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação (constituídos por informações/ declarações prestadas pelo contribuinte mediante entrega de DCTF, GIA ou outro documento), declarados e não pagos, o prazo prescricional conta-se a partir da data da entrega da declaração ou da data do vencimento do tributo, o que for posterior. De outro lado, nos casos de lançamento de ofício, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre quando, após a notificação acerca do lançamento tributário, houver esgotado prazo para impugnação ou o contribuinte for notificado da decisão final na esfera administrativa, iniciando-se o prazo prescricional no momento em que esgotado o prazo concedido para pagamento voluntário do crédito. Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 622 com o seguinte enunciado: "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial ." Ainda, em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.120.295/SP, o marco interruptivo do prazo prescricional é a data da citação pessoal do devedor (quando aplicável a redação original do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou a data do despacho que ordena a citação (depois da alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar n. 118/2005); os quais retroagem à data do ajuizamento da ação , por interpretação conjunta com o artigo 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao artigo 240, §1o, do CPC/2015). Todavia, o marco interruptivo do prazo prescricional será fixado na data da efetiva citação pessoal do devedor ou na data do despacho que ordena a citação, não retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação de execução fiscal, quando houver demora na citação do devedor e esta for imputada exclusivamente ao Fisco. Confira-se a ementa do referido julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor." 3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário. 4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco." 6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. 7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002. 8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1.041/94). 9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano calendário anterior (artigo 56). 10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) "a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) "o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional", sendo certo que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76). 11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)." 12. Consequentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002). 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. 15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC). 18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002. 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.) Ressalta, todavia, que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a adesão a parcelamento tributário é causa suspensiva da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, VI, do CTN, e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, a teor do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, em sua integralidade, a partir do inadimplemento do contribuinte, consoante acórdãos assim ementados: "PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DO INADIMPLEMENTO DO ACORDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte" (REsp 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. Na hipótese dos autos, após a citação da parte executada, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo em virtude da inclusão do débito tributário no programa de parcelamento fiscal. O processo ficou paralisado por mais dez anos, razão pela qual o Tribunal de origem decretou a prescrição intercorrente. Para que se pudesse afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, a parte exequente deveria, na primeira oportunidade de falar nos autos, ter demonstrado o período em que a execução fiscal permaneceu suspensa a fim de possibilitar a recontagem do prazo prescricional, providencia da qual não se desincumbiu. Não merece reparos, portanto, o acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) "TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Assentadas tais premissas, cumpre analisar o caso dos autos. A ação de execução fiscal trata da cobrança de débitos relativos a IRPJ e contribuição social sobre o lucro, com vencimento em 29/10/1999 e 31/01/2000. Não há informações, no feito, a respeito da data da entrega da declaração pelo contribuinte. A demanda executiva foi proposta em 19/10/2004 e o despacho ordinatório da citação foi proferido em 26/11/2004. Embora não tenha sido citada, a executada compareceu voluntariamente aos autos apenas em 23/02/2021, quando protocolou exceção de pré-executividade, sustentado a ocorrência de prescrição. Contudo, há que se levar em conta a questão relativa à falência para a ocorrência de prescrição. Com efeito, embora a decretação da falência em 2001 (processo 0944707 59.1999.8.26.0100 - ID 280124372- Pág. 31), por si só, não tenha o condão de suspender o transcurso do lapso prescricional, a suspensão pode decorrer da penhora no rosto dos autos ou da habilitação do crédito, no processo falimentar. Na hipótese, a União valeu-se da habilitação de crédito para lograr obter o recebimento de valores apenas de 2006 (ID 280124372- Pág. 35), ou seja, após o transcurso do prazo prescricional, de maneira que os créditos executados neste feito se encontram prescritos. No mesmo sentido: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO SUSPENDE A PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO INICIADO JUNTO COM O SURGIMENTO DA PRETENSÃO NO VENCIMENTO DA MULTA. 1 - ANS - imposição de multa por infração administrativa a operadora em liquidação extrajudicial, cujo vencimento ocorreu em 11/12/2013 e inscrição em dívida ativa na data de 10/07/2019. 2 - Dívida sujeita ao prazo prescricional quinquenal conforme interpretação dada ao art. 1o do Decreto no 20.910/32 e, após a Lei n.o 11.941/2009, pelo art. 1o- A da Lei no 9.873/99, uma vez que possui natureza não tributária. 3 - Sujeição ao regime de liquidação extrajudicial não é causa suspensiva do prazo prescricional ora em destaque, uma vez que o art. 18 da Lei n.o 6.024/74 não prevalece sobre a lei de execução fiscal. 4 - Inexistência de óbice à regular tramitação da ação executiva fiscal, tendo em vista que a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, conforme dispõe o art. 29 da Lei de Execuções Fiscais. 5 - Apelação não provida. (APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 5020363-15.2019.4.03.6182 Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, TRF3 - 6a Turma, Intimação via sistema DATA: 06/09/2024.) EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. FALÊNCIA. 1. Decretação de falência da empresa executada que não configura causa de suspensão/interrupção do prazo prescricional. Precedentes. 2. Caso em que constituído o crédito tributário em 28/11/1994, com ajuizamento da execução em 23/01/2004. Prescrição configurada. 3. Remessa oficial desprovida. (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL RemNecCiv 0001167-72.2004.4.03.6182DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, TRF3 - 2a Turma, Intimação via sistema DATA: 20/06/2022). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CITAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 314/STJ. RESP 1.201.993/SP SUBMETIDO AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC/73. FALÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. 1. Apelação interposta pela exequente, União (Fazenda Nacional), contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 156, inciso V, do CTN, ante a ocorrência da prescrição. Sem condenação em honorários advocatícios. 2. A ação foi proposta no prazo fixado para o seu exercício, não se cogitando na hipótese em inércia por parte da exequente na movimentação do processo executivo. Além disso, tampouco se afigura razoável penalizá-la pela demora na citação quando tal motivo seja inerente ao mecanismo da Justiça. Nesse sentido, encontra-se a Súmula no 106/STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. A prescrição restou interrompida pela citação, plenamente válida, pois revestida dos requisitos de modo, tempo e lugar, e ainda realizada nas pessoas indicadas na inicial como executadas. 4. Por envolver matéria de ordem pública e sobre os mesmos fatos, também impende perquirir quanto à prescrição intercorrente. Nessa senda, conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça em Recurso Representativo de Controvérsia submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/73, é termo inicial do prazo prescricional, para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, a dissolução irregular subsequente à citação da pessoa jurídica ou a subsequente prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte (REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019). 5. No caso concreto, logo após a citação dos coexecutados e devolução do respectivo mandado de penhora com a informação de quebra da empresa, teve a exequente vista dos autos em 17/07/1996, oportunidade em que se limitou a requerer "o sobrestamento por 30 dias no aguardo de informações administrativas e após nova vista", olvidando-se quanto ao início da contagem do prazo de um (1) ano de suspensão do feito em consonância com a Súmula no 314/STJ ("Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"). 6. Desde então, embora a decretação da falência não obste o ajuizamento ou a regular tramitação da execução fiscal conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 842.851/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016, e AgRg no AREsp 526.303/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014), denota-se que a exequente manteve-se inerte, logrando efetivar a penhora no rosto dos autos do processo falimentar somente em 19/09/2002 quando já exaurido o prazo prescricional. 7. Portanto, uma vez não demonstrada a existência de causa suspensiva do prazo, a pretensão executória, à luz da orientação firmada pelo STJ, encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente. 8. Apelação desprovida. Sentença mantida por fundamento diverso. (APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 0313760-24.1995.4.03.6102 DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, TRF3 - 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/07/2020) Nesses termos, a r. sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição deve ser mantida. Ante o exposto, nego provimento à apelação”.

No presente agravo, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a tese utilizado no julgamento do feito, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. FALÊNCIA DA EXECUTADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR APÓS O PRAZO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição em execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos relativos a IRPJ e contribuição social sobre o lucro, com vencimentos em 29/10/1999 e 31/01/2000. A agravante sustenta a inexistência de prescrição, sob o argumento de que a decretação da falência da executada e a habilitação do crédito no processo falimentar teriam interrompido o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em definir se a decretação da falência da executada e a posterior habilitação do crédito no processo falimentar são aptas a suspender ou interromper o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

- Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados e não pagos, a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração pelo contribuinte, sendo dispensada qualquer outra providência do Fisco, conforme Súmula 436 do STJ e entendimento firmado no Tema 383 do STJ.

- A decretação da falência da executada não constitui, por si só, causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário.

- A suspensão da prescrição somente poderia ocorrer caso houvesse penhora no rosto dos autos do processo falimentar ou habilitação do crédito em tempo hábil no processo de falência.

- No caso concreto, embora a falência da executada tenha sido decretada em 2001, a União apenas promoveu a habilitação do crédito no processo falimentar em 2006, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal.

- Não demonstrada a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição dentro do prazo legal, resta configurada a prescrição da pretensão executiva.

- O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados na decisão agravada, sem demonstrar distinção relevante ou erro na aplicação da jurisprudência ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CTN, art. 151, VI; CPC/2015, arts. 932 e 1.021; CPC/1973, art. 219, §1o; CPC/2015, art. 240, §1o; Lei Complementar no 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (Tema 383); STJ, Súmula 436; STJ, AgInt no REsp 1.885.383/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.06.2023; STJ, REsp 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.10.2022; TRF3, ApCiv 5020363-15.2019.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 06.09.2024; TRF3, RemNecCiv 0001167-72.2004.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 20.06.2022; TRF3, ApCiv 0313760-24.1995.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 17.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão